Tribunal: STF
Processo: Rcl 20111
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-06-02
Data de publicação: 2015-06-02

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL. RECURSO DE REVISTA. DESTRANCAMENTO. DEPÓSITO RECURSAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. AFRONTA À SÚMULA vinculante 10. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A decisão reclamada não declarou a inconstitucionalidade do art. 3º, VII, da Lei 1.060/1950, mas, na apreciação do caso concreto, conferiu-lhe interpretação restritiva, após a apreciação dos fundamentos infraconstitucionais incidentes à hipótese. 



    2. A ausência de juízo de inconstitucionalidade acerca da norma em apreço afasta a violação à súmula vinculante 10 desta Corte. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.